Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-81.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VERBA FIXADA DE 25% DO SALÁRIO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE COM A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DA GENITOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
2. Demonstrado que o valor arbitrado em favor do filho menor (três anos de idade) no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo é proporcional às possibilidades e capacidade econômica do genitor alimentante, mantém-se incólume a sentença que adequadamente observou o binômio necessidade/possibilidade o qual deve pautar a fixação da obrigação alimentar.
3. Apelo conhecido e não provido.